Tribunal: STF
Processo: ARE 1392127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias, assim ementado (eDOC 74):



    “AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CÁLCULO CORRETO. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL ATÉ 25.03.2015. IPCA-E POSTERIORMENTE. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Os juros compensatórios têm incidência somente até a data da expedição de precatório, conforme estabelece o art. 100, § 12, da Constituição da República. 2. De acordo com o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.169.289 – SC, com Repercussão Geral, não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação. Caso não haja o pagamento integral dentro desse prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do "período de graça". 3. De acordo com a modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.537 – DF e 4.425 – DF, os precatórios serão corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial até 25.03. 2015, e a partir desta data pelo IPCA-E. 4. A mesma Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 870.947 – SE, em Repercussão Geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que, a título de correção monetária nos precatórios, será aplicada a Taxa Referencial até 25.03.2015, e a partir de então o IPCA-E. 5. Segurança parcialmente concedida.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado (eDOC 94):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PRESENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. A omissão ocorre quando alguma questão debatida pelas partes deixa de ser examinada pelo órgão julgador. 2. A contradição consiste no desajuste lógico entre os fundamentos e o dispositivo do ato decisório embargado. 3. Devem ser acolhidos em parte os embargos de declaração quando presente apenas a omissão apontada. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeito infringente.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, da do Texto Constitucional, bem como contrariedade ao decidido na ADI 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 102, p. 4):



    “É preciso identificar que o Supremo Tribunal Federal entendeu por inconstitucional os artigos da legislação federal que estipulavam juros compensatórios nas desapropriações em percentual superior à 0,5% ao mês, sendo que qualquer ato anterior a esta decisão que tenha reconhecido juros de mora em taxas superiores, caso do precatório, perdeu a sua validade, face a declaração de inconstitucionalidade da norma que a sustentava pelo plenário do STF.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 107).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência dos óbices das súmulas 282 e 356 do STF, nos seguintes termos (eDOC 107, p. 2): 



    “É preciso identificar que o Supremo Tribunal Federal entendeu por inconstitucional os artigos da legislação federal que estipulavam juros compensatórios nas desapropriações em percentual superior à 0,5% ao mês, sendo que qualquer ato anterior a esta decisão que tenha reconhecido juros de mora em taxas superiores, caso do precatório, perdeu a sua validade, face a declaração de inconstitucionalidade da norma que a sustentava pelo plenário do STF.”



    Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos, limitando-se, em sua peça de agravo, a transcrever a decisão de admissibilidade e repetir os fundamentos do recurso extraordinário (eDOC 111).



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Nestes termos, o presente recurso não merece conhecimento, em face do disposto no art. 21, §1º, do RISTF.



    Mesmo que assim não fosse, as razões recursais postulam a aplicação do decidido na ADI 2.332 do STF, o que não é possível, considerando o fato, expressamente excepcionado no julgamento dos Embargos de Declaração apreciados em sessão virtual de 14 a 24 de abril de 2023, de que o título judicial originário transitou em julgado em data anterior à decisão da referida ação. Nesse sentido, confira-se a ementa: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO EXPRESSA ACERCA DA EFICÁCIA RETROATIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração em que se alega: (i) omissão sobre suposta questão de ordem relativa aos efeitos da medida cautelar, tendo em vista o julgamento do mérito em sentido oposto; (ii) obscuridade quanto à superação de entendimento anterior da Corte a respeito de decisões submetidas à coisa julgada. 



    2. Não há omissão no acórdão embargado. A concessão inicial da cautelar, no que tange aos juros, foi superada com o julgamento do mérito, tendo em vista a atribuição de eficácia ex tunc ao acórdão. Não se justifica o conhecimento de questão de ordem: se o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu expressamente que a decisão produz efeitos retroativos, fica prejudicada, por questões lógicas e jurídicas, a discussão sobre os efeitos da cautelar, que cessam desde sua origem. 



    3. Também não há que se falar em obscuridade. Não se tratando de relação de trato continuado, os feitos já transitados em julgado se submetem às regras comuns do Código de Processo Civil, em linha do que já foi decidido pelo STF nos Temas 360 (RE 611.503, Red. p/o acórdão o Min. Edson Fachin) e 733 de repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki). (grifo nosso)



    4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente